Tribunal: TJDFT
Processo: 0713259-65.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONSTRUÇÃO. SERVIÇO DE PEDREIRO. CONTRATO VERBAL. EXTENSÃO DO SERVIÇO E PREÇO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AJUSTE DE SERVIÇO ADICIONAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se as circunstâncias pessoais do recorrente são compatíveis com a declaração de hipossuficiência econômica e o recorrido não apresenta elementos em sentido contrário, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. Impugnação trazida nas contrarrazões à gratuidade de justiça rejeitada.

2. Nos Juizados Especiais, opera-se a revelia quando o réu não comparece à audiência, conforme dispõe o art. 20 da Lei de Regência. Se o réu compareceu às audiências e se opôs, ainda que objetivamente, à pretensão do autor e arrolou testemunhas (ID 48790927) não se configurou a revelia e não se viabilizou a presunção de veracidade das alegações do autor.

3. O contrato de serviço de construção não exige forma especial e pode ser ajustado verbalmente. A despeito disso, se não houver contrato escrito, cabe ao autor da ação, desincumbindo-se do ônus que lhe cabe, comprovar as condições acertadas entre as partes.

4. Se o acervo documental não esclarece os serviços ajustados e as testemunhas desconheciam o preço combinado e narraram que a obra não havia sido finalizada, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento por suposto serviço adicional deduzido pelo autor.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.